Tribunal: CARF
Processo: 15983.720287/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720287/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE
REGISTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COISA
JULGADA
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
Não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo
administrativo e antes do advento de decisão administrativa definitiva,
sobrevém sentença transitada em julgado em processo judicial onde se discutia
a origem do débito combatido na instância administrativa. Ante a supremacia
da instância judicial, não há, na hipótese aqui tratada, que se falar em
concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da
decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720287/2013-71
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720287/2013-71

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra a Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Registro (DEBCAD no 51.051.361-1) onde foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias previstas no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, incidentes sobre o
valor dos serviços prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho Unimed
de Registro – Cooperativa de Trabalho Médico referentes às competências 01/2009 a 12/2009 e
01/2010 a 12/2010, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O valor total lançado correspondia, na data da consolidação do débito
(22/11/2013), ao montante R$ 322.697,24 (trezentos e vinte e dois mil e seiscentos e noventa e
sete reais e vinte e quatro centavos).
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (artigo 337-A do Código Penal), foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Irresignada com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 401 a
412, instruída com os documentos de fls. 413 a 439. Alegando, em síntese:
- a Lei n° 8.212/91, advinda da Lei n° 9.876/99, que criou o tributo, é oriunda da
Medida Provisória n° 1.596, 14 vezes reeditada pelo Poder Executivo, ainda assim é ordinária
(no sentido técnico), quando os arts. 1541 e 195 I V , 4 o da CF prevêem lei complementar;
- a base de cálculo do art. 22 I V , sobre o valor da fatura, é ilegal, extravasando o
parâmetro fixado pelo próprio art. 11 da Lei Orgânica;
- essa mesma base de cálculo incorre no vício do bis in idem, ao eleger grandeza
económico-jurídica própria do I S S ;
-ainda que ilegal não fosse, ad argumentandum, está literalmente escrito como
pressuposto da incidência, que a exação incida sobre serviços que lhe safo prestados por
cooperados, o que não é o caso da impugnante;
- ACIAR é mera gestora, intermediária ou corretora de interesses entre a Unimed
e seus associados, não figurando na imprescindível condição (no dizer da Lei!) de beneficiária do
serviço médico cooperado;
- se, acaso devida fosse alguma contribuição previdenciária pela ACIAR, seria
inexorável medi-la pelo valor da efetiva retribuição econômica por si auferida, no caso 6% do
total da nota;
- ACIAR presta sim um serviço a seu grupo de associados, porém como tal goza
de imunidade tributária, fato que afasta qualquer vínculo com o fato gerador.
A impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE NOTAS
FISCAIS/FATURAS
REFERENTES
A
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720287/2013-71

A empresa que contrata a prestação de serviços de cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho está sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária
prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
ASSOCIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA FINS DE EXIGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Equipara-se a empresa, para efeitos de exigência das contribuições sociais
previdenciárias previstas na Lei no 8.212/1991, o contribuinte individual em relação a
segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de
qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira
estrangeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão (fls. 455/464) em 22/05/2015 (Aviso de Recebimento –
AR de fls. 466), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/06/2015, fls. 467/471, que
contém, em síntese:
- Que não suscitou inconstitucionalidade, mas simples ilegalidades. Várias que
ficaram sem resposta;
-O vício formal de origem, porém, é de que o art. 195 IV, §4o, que remete ao 154,
I da CF;
-Outras fontes podem ser instituídas mediante lei ordinária, mas a lei 89.876/99,
que criou a nova contribuição é lei ordinária;
-O STF ,nos autos do Recurso Extraordinário 595.838-SP, decretou a
inconstitucionalidade da exação previdenciária, conforme ementa:
-O art. 22, IV da Lei no 8.221/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente
incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente
poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 42 - com a remissão feita ao
art. 154,I, da Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei n2 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99" ;
-Houve declaração de votos coincidentes pela unanimidade dos ministros do STF;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720287/2013-71

-Os Embargos de Declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional para
modulação de efeitos ex-nunc não foi acolhido;
-Se o CARF se recusa (a nosso ver equivocadamente) a analisar subsunção, a
relação de causa e efeito de uma lei menor em relação à Constituição, reconhece que não tem —
ao mesmo tempo — autonomia para contrariar a decisão emanada pela Corte Suprema.
-Suscita vários precedentes do CARF provendo recursos semelhantes;
-Pede a aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Consta às e-fls. 578/583 sentença com certidão de trânsito em julgado processo no
5000702-44.2021.4.03.6129 /1a Vara Federal de Registro-SP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.

Trata-se de Recurso voluntário interposto contra o acórdão 07-36.799 - 5a Turma
da DRJ/FNS.

Compulsando os autos do processo verifiquei às e-fls. 578/583 sentença com
certidão de trânsito em julgado processo no 5000702-44.2021.4.03.6129 /1a Vara Federal de
Registro-SP.

Consta (e-fls. 579) que se trata de procedimento comum com pedido de tutela de
urgência ajuizada pela pessoa jurídica Associação Comercial e Agropecuária de Registro em
desfavor da UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, objetivando:
c) seja julgada procedente ao final a presente ação, a fim de RECONHECER e
DECLARAR a inconstitucionalidade da cobrança da multa — acessório - em questão,
vez que o principal (tributo), já foi declarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário n° 595.838-SP INCONSTITUCIONAL somado ao fato de que
o artigo 32 § 5° da Lei 8.212/1991 foi revogado pela Lei n° 11.941/2009, deixando
assim de ser infração e ANULAR o Auto de Infração n° 372623573, lançado em
09.06.2010 no quantum de R$ 43.734,49, referente ao Processo Administrativo n°
15983.000326/2010-78 e também ao Processo Administrativo n° 15983.720.287/2013-
71, referente ao Auto de Infração n° 0810600.2013.4874012, lavrado em 22.11.2013 no
valor correspondente à R$ 322.687,24 (trezentos e vinte e dois reais, seiscentos e oitenta
e sete reais e vinte e quatro centavos)".

Observa-se que em relação a este processo, no 15983.720.287/2013-71, no valor
correspondente a R$ 322.687,24, consta pedido para anular o auto de infração, pois o STF no
Recurso Extraordinário no 595.838-SP INCONSTITUCIONAL somado ao fato de que o artigo
32 § 5° da Lei 8.212/1991 foi revogado pela Lei n° 11.941/2009, deixando assim de ser infração.

A União deixou de oferecer contestação, reconhecendo a procedência do pedido.

O processo transitou em julgado em 31/05/2022.

Verifica-se que o objeto da demanda judicial é o mesmo tratado neste processo
administrativo.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720287/2013-71

Assim, com o superveniente trânsito em julgado da demanda judicial, afasta-se
eventual reconhecimento de concomitância nos presentes autos, passando a ser necessário
analisar os reflexos do trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do presente
processo administrativo.
No presente caso, a lide em questão, vez que o principal (tributo), já foi declarado
pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 595.838-SP
INCONSTITUCIONAL somado ao fato de que o artigo 32 § 5° da Lei 8.212/1991 foi revogado
pela Lei n° 11.941/2009.
Esta decisão judicial, final e de mérito, reveste-se da qualidade de coisa julgada
material, com a produção dos efeitos a ela inerentes na exata forma do art. 502 do Código de
Processo Civil de 2015, aprovado pela Lei n.o 13.105/2015:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."
Como leciona Humberto Theodoro Júnior, "a coisa julgada material, revelando a
lei das partes, produz seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame
da res in iudicium deducta, por já definitivamente apreciada e julgada." (THEODORO JÚNIOR,
Humberto. Coisa julgada. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto. OLIVEIRA, Fernanda Alvim
Ribeiro de. REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (coords.). Primeiras lições sobre o novo
direito processual civil brasileiro (de acordo com o Novo Código de Processo Civil Lei 13.105,
de 16 de março de 2015). Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 346)
Dessa forma, havendo o reconhecimento do direito da autuada em âmbito judicial
transitada em julgado, essa decisão deve ser aplicada nessa seara administrativa para cancelar a
exigência fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, a
fim de reconhecer a insubsistência do lançamento, em razão de decisão judicial.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a insubsistência do lançamento, em razão de
decisão judicial transitada em julgado.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 588
DF CARF MF
Original